Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padeceria de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Erro material no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício.
5. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “constatado o erro material no acórdão, impõe-se sua retificação, com fulcro no art. 494, inciso I, do Diploma Adjetivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.